Tribunal: STF
Processo: ARE 890210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Civil. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de vaga imediata na rede pública de saúde. Realização do procedimento em hospital particular. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A Corte de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que não houve recusa abusiva do cumprimento das obrigações da agravada apta a gerar sua responsabilidade. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.